Tribunal: TJSP
Processo: 1017996-87.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo consignado – Emissão de cartão de crédito com cobrança de encargos sobre benefício previdenciário – Utilização da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Cartão utilizado apenas para o saque do mútuo – Presumível imposição unilateral ao contratante - Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC) – Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado

Ementa:
CONTRATO – Empréstimo consignado – Emissão de cartão de crédito com cobrança de encargos sobre benefício previdenciário – Utilização da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Cartão utilizado apenas para o saque do mútuo – Presumível imposição unilateral ao contratante - Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC) – Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto continuado de valores mínimos – Preservação do contrato no que se refere às parcelas do empréstimo.
DANOS MORAIS – Inocorrência – Indevida concessão de cartão de crédito utilizado apenas para saque de benefícios previdenciários – Ausência de comprovação dos alegados danos – Caso de mero dissabor, do qual não resulta dever de indenizar – Pretensão a indenização afastada - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017996-87.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUVENAL
ALVES GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento proferido nos
termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram parcial provimento ao recurso, vencidos
em parte o 2o Desembargador, que declara, e o 4o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO, JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43233
APEL.No: 1017996-87.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 29a VC
APTE. : JUVENAL ALVES GONÇALVES (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S.A.
CONTRATO Empréstimo consignado Emissão de cartão de
crédito com cobrança de encargos sobre benefício previdenciário

Utilização
da
Reserva
de
Margem
Consignável (RMC) Cartão utilizado apenas para o saque do
mútuo
Presumível imposição unilateral ao contratante -
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do CDC)

Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos Preservação do
contrato no que se refere às parcelas do empréstimo.
DANOS MORAIS Inocorrência Indevida concessão de
cartão de crédito utilizado apenas para saque de benefícios
previdenciários
Ausência de comprovação dos alegados
danos Caso de mero dissabor, do qual não resulta dever de
indenizar
Pretensão a indenização afastada - Sentença
reformada - Recurso parcialmente provido.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Laura de Mattos Almeida
que julgou
improcedente ação dita “declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização” referente a contrato de cartão de crédito emitido em
pedido de empréstimo consignado e com utilização de reserva d margem
consignável (RMC); honorários advocatícios arbitrados em dez por cento
do valor atualizado da causa.
Insiste o apelante (autor da ação) nos pedidos,
reiterando que não solicitou nem recebeu o cartão e, menos ainda, que
tenha autorizado descontos para sua manutenção, com o que devem cessar
as cobranças indevidas e restituído o indébito; pede, por fim, indenização
por danos morais que alega ter sofrido.
Bate-se o apelado, em resposta, pela manutenção do
quanto decidido; opôs-se ele ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo vinga em parte.
Como se vê dos autos, não há discussão quanto à
existência de relação jurídica entre as partes.
Todavia, não é esse o fundamento do pedido.
Afirmou o apelante, na petição inicial (fls. 04), que “o
dito cartão de crédito sequer foi enviado” à sua residência e “tampouco as
faturas dele decorrente”.
Isso em momento algum foi impugnado pelo apelado o
qual, outrossim, nem mesmo demonstrou utilização para outros fins que
não o do recebimento do empréstimo, a saber aquisição de bens e/ou de
serviços.
Absolutamente indevidas, portanto, a cobrança de
anuidade, mensalidade ou desconto continuado de valores mínimos e/ou
taxas, conforme ocorreu em todas as faturas, além daqueles relativos à
parcela do empréstimo.
Essa verdadeira anomalia ocorreu por atuação do
próprio apelado, o qual não demonstrou que tenha colocado à disposição
da mutuaria outra forma alternativa para liberação do líquido do
empréstimo.
Não pode, conseqüentemente, por esse único ato, cobrar
valores pela utilização do cartão, tanto mais a taxa de juros de cartão de
crédito, sabidamente muito mais elevada daquela que se cobra nos
empréstimos consignados.
A cláusula autorizatória da emissão do cartão é, ao
contrário do sustentado pelo apelado, visivelmente abusiva, na medida em
que coloca uma parte em desvantagem manifesta em relação à outra, sem
contar que os descontos continuados em folha de pagamento a título de
garantia de pagamento mínimo, com ou sem utilização do cartão,
representam vantagem excessiva, verdadeiro enriquecimento sem causa, o
que é vedado pelo ordenamento (inciso IV do art. 51 do CDC e art. 884 do
Cód. Civil).
É posição, de resto, já marcada nesta C. 37a Câmara, em
caso análogo (e em posteriores), e no qual se observou que “Autora que se
dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo
consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito reserva
margem consignado com liberação de valor em conta corrente. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir de então, passou-se aos descontos em folha de pagamento do
valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do
principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo,
com
apoio
no
artigo
51,
inciso
IV,
do
CDC”.
(AP
1000404-69.2017.8.26.0024, Rel. Em. Des. JOÃO PAZINE NETO, j.
06.06.2017).
Assim, a r. sentença é de ser reformada: fica mantido o
empréstimo, sendo devidas apenas as parcelas relativas a ele, sem
acréscimo de encargos relativos ao contrato de uso de cartão de crédito.
Far-se-á, como conseqüência, simples apuração do
“quantum” devido à apelante na forma acima cálculo dos valores
descontados de seu benefício, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação e monetariamente corrigidos a partir de cada desconto ao
que corresponderá determinado crédito o qual deverá ser abatido do
empréstimo realizado tal como contratado valores mutuados e taxa de
juros não superior àqueles indicados no instrumento
apurando-se
eventual diferença em favor de uma das partes, com repetição simples.
Por fim, a pretensão a indenização por danos morais
não deve ser acolhida.
O apelante não faz jus a ela, uma vez que não se vê
presente nenhuma ofensa aos direitos da de sua personalidade de
consumidor, ou que a cobrança indevida tenha extrapolado os limites do
mero dissabor cotidiano.
Os fatos ocorridos (cobranças indevidas) certamente
incomodaram e trouxeram dissabores; todavia, forçoso reconhecer, e
respeitados os sentimentos do apelante, que, em verdade, não passaram de
aborrecimento e desconforto.
Neste C. Câmara se tem deliberado nesse sentido:
“Ação declaratória de nulidade contratual c.c
repetição do indébito e indenização por danos morais. Autor que se
dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo
consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito reserva de
margem consignável com liberação de valor em conta corrente. A
partir de então, passaram-se aos descontos em folha de pagamento do
valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do
principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo,
com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC. Dano moral, no entanto
não configurado. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a
negativação. Sucumbência estabelecida como recíproca entre as
partes. Prequestionamento afastado. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1000711-42.2018.8.26.0168; Relator (a): João Pazine
Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro:
28/08/2018)”
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

DESCONTOS
DO
PAGAMENTO
MENSAL
MÍNIMO,
DIRETAMENTE
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO,
SEM
AMORTIZAÇÃO
DO
PRINCIPAL
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO Autora
que alega não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso da
Reserva de Margem Consignável em benefício previdenciário Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que ensejassem
decidir efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo ou cartão
de crédito)
Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor
Necessidade de adequação do contrato para a
modalidade regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de valores, porque
ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS MORAIS Inocorrência
Descontos advindos de contrato diverso daquele que almejava
contratar, por si só e dissociada de outros elementos de prova, não se
mostra suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
(TJSP;
Apelação
1000403-62.2018.8.26.0311;
Relator
(a): Sergio
Gomes;
Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis -
Vara Única; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro:
08/08/2018)”.
Dessa maneira, reforma-se a r. sentença de modo a
julgar-se parcialmente procedente a ação: determina-se a imediata cessação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos descontos indevidos, dívida que fica declarada inexistente ou
inexigível terá o apelado prazo de dez (dez) dias após intimação do
acórdão para comprovar nos autos a providência, após o que passará a
incidir multa diária de quinhentos reais e até o valor total de vinte mil reais
bem assim a restituição de valores de forma simples, calculando-se
conforme está na fundamentação supra.
Tendo em vista o decaimento mútuo, partilhar-se-ão as
despesas atualizadas da taxa judiciária e o apelante (beneficiária de justiça
gratuita) pagará honorários advocatícios ao apelado no valor de
R$-2.000,00 (dois mil reais), atualizadamente, destinando este, de seu
turno, a mesma quantia àquela, em tudo já se tendo levado em conta o
disposto no §11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Em
face
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20383
Apelação n.o 1017996-87.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Juvenal Alves Gonçalves(Justiça gratuita)
Apelado: Banco BMG S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
99/102, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação anulatória de contrato c.c. restituição de quantias pagas e indenização por
danos morais ajuizada por Juvenal Alves Gonçalves contra Banco BMG/SA. O autor foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformado, recorre o autor.
O autor apela afirmando que busca apontar as enormes discrepâncias
existentes no termo de adesão, uma delas é a eternização do débito, ou seja, por mais que haja
descontos infindáveis no seu benefício a dívida nunca será paga. Pleiteia o provimento do
recurso nos termos de sua inicial (fls. 104/123).
Recurso tempestivo e com observação da gratuidade processual
concedida ao apelante.
O réu apresentou contrarrazões (fls. 126/133).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Divirjo parcialmente do entendimento da Douta Maioria, conduzido
pelo voto do eminente desembargador relator, Dr. José Tarciso Beraldo, a despeito do
brilhantismo das razões expostas, no tocante ao parcial provimento do recurso.
A r. sentença apelada deveria ser mantida. Cabe, entretanto,
acrescentar ao decisum algumas considerações a respeito.

Versa a ação sobre anulatória de contrato c.c. repetição e indébito e
indenização por danos morais ação, na qual o autor requer o reconhecimento de ilegalidade dos
descontos realizados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) e consequente
devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, bem como indenização por danos
morais.
O autor concordou com o contrato que deu origem ao débito objeto da
lide (fls. 60/65), sendo claras todas as cláusulas neles constantes, inclusive sobre a contratação
de cartão de crédito. O autor recebeu e utilizou o dinheiro colocado a sua disposição, consoante
TED de fls. 70.
Ou seja, tendo em vista que o autor concordou com a aquisição do
cartão de crédito, inadmissível que ele somente tenha validade se utilizado para outras
transações. Além disso, com a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu
cancelamento. Confira-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
com pretensão à repetição do indébito em dobro,
readequação/conversão do empréstimo de RMC para empréstimo
consignado puro e indenização por danos morais. Subsidiariamente,
pretendia a declaração de abusividade dos juros, com adoção de
juros de 1% ao mês ou aplicação da taxa média de juros de mercado
utilizada em empréstimo consignado. Sentença de improcedência
mantida. Termo de adesão assinado pelo autor. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.
Desnecessária a utilização do cartão para validação do contrato.
Numerário disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao autor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de juros
aquém das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e
exigível. Não ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso
Desprovido” (Apelação no 1002210-58.2017.8.26.0439, Relator(a):
ELÓI ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 06/06/2018 - grifei)
Ressalte-se, ainda, que pela análise do documento de fls. 28/29, o
autor já havia realizado outros contratos de empréstimos bancários, não sendo crível ser pessoa
inexperiente com relação a esse tipo de ajuste.
Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente
celebrado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou
comprovada qualquer fraude na contratação ou vício de consentimento.
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE
URGÊNCIA C/C DANO MORAL" Cartão de Crédito Reserva de
Margem Consignável (RMC) Autora celebrou, com a instituição
financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário,
que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para
pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito Autora
alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão
de crédito Sentença de improcedência Insurgência recursal da
autora - Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art.
373, II, do CPC)- Contratação comprovada Ausência de vício de
consentimento - Danos morais não caracterizados - Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1006211-03.2018.8.26.0132, Relator(a): Ana Catarina Strauch,
Comarca: Catanduva, Data do julgamento: 09/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“BANCÁRIOS
Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
Sentença de improcedência Cartão de crédito consignado com
autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC)

Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação
Pretensão de cartão de crédito e não de empréstimo consignado
Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação e
utilização do cartão para compras
Vício de vontade não
caracterizado Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados
os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o”
(Apelação no 1018296-38.2018.8.26.0482, Relator(a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, Comarca: Presidente Prudente, Data do
julgamento: 28/11/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO - Descontos efetuados em folha de
pagamento respeitada a “Reserva de Margem Consignável - RMC”.
Pretensão à declaração de inexigibilidade do débito, devolução em
dobro e indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE:
Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes. Débitos
efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC dos
vencimentos do autor. Ausência de prova de vício de consentimento e
de pagamento dos valores remanescentes das faturas. Sentença
mantida. PROCESSUAL CIVIL - Alegação em contrarrazões de
violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A
apelação expõe a pretensão de reforma da r. sentença. Os requisitos
legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos
nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do novo Código de
Processo
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.o
1003021-46.2016.8.26.0344, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 30.8.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO
CONSUMIDOR
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO Pretensão da autora de reformar sentença
que não reconheceu o pleito de inexistência de débito na forma
cobrada pelo réu Descabimento Contrato de cartão de crédito
firmado pelas partes Débitos efetuados segundo a contratação de
RMC (Reserva de Margem Consignável) Ausência de prova de
vício de consentimento ao firmar contrato para recebimento do valor
do crédito disponibilizado Juros não fixados especificamente no
contrato Ausência de potestividade Cuidando-se de contrato de
cartão de crédito são variáveis as taxas de juros sem que isso
implique ofensa às disposições do CDC, na esteira do entendimento
do c. Superior Tribunal de Justiça
Natureza do contrato que
impossibilita a prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação 1002729-71.2017.8.26.0297,
37a Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j.
12.9.17).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição
de indébito. Fraude por simulação. Não demonstração. Venda
Casada. Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de
verossimilhança das alegações da autora. Dívida existente. Dano
moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§ 11o do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido” (Apelação 1003742-86.2017.8.26.0077,
37a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, j. 12.9.17).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO -
Pretensão da autora de reformar sentença que não reconheceu
abusividade nos descontos realizados em sua folha de pagamento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descabimento - Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes -
Débitos efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC
(Reserva de Margem Consignável) - Ausência de prova de vício de
consentimento e de pagamento dos valores remanescentes das faturas
- Juros não fixados especificamente no contrato - Ausência de
potestividade - Cuidando-se de contrato de cartão de crédito são
variáveis as taxas de juros sem que isso implique ofensa às
disposições do CDC, na esteira do entendimento do c. Superior
Tribunal de Justiça - Natureza do contrato que impossibilita a
prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação n.o 1014911-79.2016.8.26.0344, 37a
Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j. 29.8.17) .
“Apelação. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais. Alegação de desconto consignado de contratação de valores
por cartão de crédito. Autorização do autor para reserva de margem
consignável para futura operação. Ausência de prova sobre os
descontos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(Apelação 1009795-20.2016.8.26.0077, 37a Câmara de Direito
Privado, de minha relatoria, j. 15.8.17).
Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu,
mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor, acompanhando neste último
ponto o Relator.
Ou seja, tendo em vista a regularidade do pacto celebrado entre as
partes, não há que se falar em suspensão de descontos ou em devolução dos valores recebidos
pelo autor.
De outra feita, descabido que seja excluído do empréstimo o
pagamento referente aos encargos relativos ao contrato de uso de cartão de crédito. No caso, o
contrato se cuida de negócio jurídico válido e foram observados os requisitos previstos no
artigo 104 do Código Civil. O ilustre Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, integrante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do recurso de apelação no
1006547-41.2017.8.26.0132, em 07.05.18, deixou consignado:
“Porque comprovada a contratação, não se vislumbra a abusividade
alegada nos descontos relativos à Reserva de Margem Consignável
no benefício previdenciário da autora.
Consequência da ausência de abusividade nos descontos efetuados
pelo réu, pois devidamente contratados, é a improcedência das
demais pretensões ventiladas pela autora, a saber, o pedido de
repetição do indébito, a indenização por danos morais e o pedido
subsidiário de readequação do empréstimo de cartão para
empréstimo consignado.”
No mesmo sentido destacou o ilustre Desembargador SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, em 11/06/18:
“Por fim, também não é possível deferir o pedido subsidiário do
apelante no sentido de que deve ocorrer a readequação do
empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado.
Conforme bem ressaltou o magistrado, o banco requerido comprovou
às fls. 79, a reserva de margem consignada que estava prevista no
contrato de forma clara.
Certo é que o acordo entre as partes tem força de lei, porquanto foi
um ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o
princípio
da
liberdade
contratual.”
(Apelação
no
1005638-32.2017.8.26.0024)
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
CPC/73.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de
nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts.
282 e 283 do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de
invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos.
No caso, o Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos
autos ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o
projeto de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa
fixada para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não
poderia ter sido conhecido, porque referida decisão interlocutória
jamais chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta
Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente
prolação de sentença de mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses
individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante
do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido
formulado era incompatível com a via judicial eleita ou que o
Ministério Público não tinha legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade
cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.
Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados
pela Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório
indevido a essa parcela útil e produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela
Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar,
assim, em prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais
quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se
justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para
outra instituição.
12. Recurso especial provido.
(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR,
mencionado no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O
FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF.
MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO.
CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS.
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE
DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM
CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA
DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS
ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA
LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir,
via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não
apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente
a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo
caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada
à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser
pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao
referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do
beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a
quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar
o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira
tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS
para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a
administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao
empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor
financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe
durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo,
garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que
incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a
composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o
risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão
de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito
consignado.
Liminar deferida.
(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2008, DJe 16/04/2009)
Deve ser destacada também a decisão monocrática do Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, do citado STJ:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
No
1.318.681
-
SP
(2018/0160090-6)
AGRAVANTE : AURO NUNES DA ROCHA
AGRAVADO : BANCO BMG SA
DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude da falta de demonstração da
afronta aos dispositivos legais arrolados e da incidência da Súmula
n. 7/STJ (e-STJ fls. 193/194). O acórdão recorrido está assim
ementado (e-STJ fl. 162):
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em
benefício previdenciário. Contratação comprovada pela instituição
financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 166/176), interposto com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente alegou ofensa
ao arts. 37, 51 e 52 do CDC e 157 do CC/2002. Sustentou, em síntese,
que deveria ter sido reconhecida a existência do vício de
consentimento lesão, pois "o contrato que alicerça a obrigação entre
as partes é visivelmente simplista, omitindo as informações vitais ao
mínimo de entendimento da avença por parte do cliente,
circunstância que atraiu a recorrente para essa armadilha" (e-STJ fl.
174).
No agravo (e-STJ fls. 197/206), afirma a presença de todos os
requisitos de admissibilidade do especial. O recorrido apresentou
contraminuta (e-STJ fls. 209/214).
É o relatório.
Decido.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos
autos, concluiu que o contrato firmado entre as partes ocorreu de
forma livre e consciente e que eram incabíveis as alegações de que o
recorrente desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão
de crédito. Confira-se (e-STJ fls. 163/164):
Com efeito, a instituição financeira trouxe prova documental
consistente na cópia do Termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 85/87), devidamente assinado pelo autor, bem como
cópia de seus documentos pessoais (fls. 88/91) e de saque autorizado
realizado no limite disponível do cartão de crédito (fls. 92). Acresça-
se ainda, que, além de o termo de adesão expressamente fazer
menção à contratação de cartão de crédito consignado, verificam-se
discriminadas as taxas e encargos existentes no serviço a ser
prestado, bem como o valor consignado para pagamento do mínimo
indicado na fatura, sendo incabíveis, portanto, as alegações de que
desconhecia que o crédito seria cedido na forma de cartão de crédito.
O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma livre e
consciente, não havendo, portanto, que se falar em prejuízos
causados ao autor, seja de ordem material ou moral. Ademais, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aproveitamento do crédito fornecido, conforme se verifica do
comprovante de saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor
confessou ter efetuado (fls. 71). Consigne-se, por oportuno, que o
autor limitou-se a alegar desconhecimento na forma de concessão do
crédito e nada trouxe de modo a comprovar suas alegações ou
afastar a validade dos documentos produzidos, de modo que carece a
mera alegação de desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta
claro, portanto, que não há embasamento para o acolhimento da
pretensão indenizatória do autor por danos morais e materiais, uma
vez que as provas apontam para a validade da contratação e dos
descontos efetuados pela instituição financeira. Dessa maneira, a
revisão de tal entendimento a fim de concluir pela existência do vício
do consentimento indicado pelo recorrente esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
PROVISORIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE
CONSENTIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
DECISÃO MANTIDA.
1. "O juízo de admissibilidade do recurso especial na instância
ordinária é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a
quem compete o exame definitivo, não estando esse sujeito aos
argumentos
daquela
decisão
agravada"
(AgInt
no
AREsp
1023977/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017). Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos
elementos de prova e da interpretação de cláusulas contratuais,
concluiu pela inexistência dos vícios de consentimento indicados pela
recorrente. Dessa forma, para alterar o acórdão recorrido, seria
necessário reexame da prova dos autos e interpretação das cláusulas
ajustadas, o que é inviável em recurso especial, nos termos das
súmulas mencionadas.
4. O conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento
na alínea "c" do permissivo constitucional, exige, além de indicação
do
dispositivo
legal
objeto
de
interpretação
divergente,
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização
de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelo art. 541,
parágrafo único, do CPC/1973.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1209801/GO, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018.)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO
DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURADO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS
AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas
por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar
necessária à formação do seu convencimento.
2. "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial" (Súmula n. 5/STJ).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1090159/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe
04/04/2018.)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% o valor
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em
favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância anterior, deve ser
observada a regra do § 3o do art. 98 do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.
Brasília (DF), 1o de agosto de 2018.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 03/08/2018)
Destarte, o recurso de apelação do autor deveria ser desprovido,
mantendo-se a r. sentença apelada por todos o seus fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência do autor em 10% do valor atualizado da causa (valor da causa R$ 35.000,00) .
Diante da apresentação de recurso de apelação que restava improvida, elevava os seus
honorários para 15% do valor da causa atualizado, observada a gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PEDRO KODAMA
2o Desembargador
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
13129F50
7
22
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
1318D9EC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017996-87.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.